Tribunal: TJBA
Processo: 8040249-33.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8040249-33.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
VAUDETE PEREIRA DA SILVA, HELDER DE JESUS DE BRITTO

APELADO: FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, THIAGO MAHFUZ VEZZI

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE PROPAGANDA ENGANOSA EM COMÉRCIO ELETRÔNICO. DIFERENCIAÇÃO DE PREÇO ENTRE CORES DO MESMO PRODUTO. INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação contra sentença que julgou improcedente o pedido do Apelante para que a empresa Apelada fosse condenada a pagar indenização por danos morais e a cumprir obrigação de fazer consubstanciada na oferta de tênis no valor de R$ 699,99 (seiscentos e noventa e nove reais e noventa e nove centavos), fundado em suposta propaganda enganosa praticada por empresa Apelada de comércio eletrônico.

2. Nas razões recursais, o Apelante alegou que a promoção divulgada de um tênis na cor cinza deveria estender-se às demais cores do produto.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se:
(i) a diferenciação de preços entre modelos de cores distintas de um mesmo produto, anunciados em sítio eletrônico, configura propaganda enganosa por omissão de informações; e
(ii) a eventual frustração do consumidor gera o dever de indenizar por danos materiais e morais.

III. Razões de decidir

4. A relação jurídica é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor (CDC, art. 14), mas exige a comprovação dos elementos da responsabilidade civil: conduta ilícita, dano e nexo causal.

5. A prova dos autos demonstrou que a empresa Apelada informou de modo claro que o desconto de 46% incidia apenas sobre o tênis na cor cinza, sendo o preço dos demais modelos disponibilizado de forma visível e acessível no site eletrônico.

6. A diferenciação de preço por cor é prática comercial legítima, desde que acompanhada de informação clara, inexistindo vício de consentimento ou publicidade enganosa (CDC, arts. 30, 31 e 37).

7. A frustração subjetiva do consumidor com a diferença de preço entre as cores do tênis, desacompanhada de conduta ilícita ou omissão relevante do fornecedor, não gera direito à indenização por dano moral.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários majorados de 10% para 15%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, suspensa a exigibilidade por concessão da gratuidade da justiça.

Tese de julgamento
:
“1. A diferenciação de preço entre cores distintas de um mesmo produto não configura propaganda enganosa quando a informação é clara e acessível ao consumidor. 2. A mera frustração subjetiva do consumidor, desacompanhada de conduta ilícita do fornecedor, não gera direito à indenização por danos morais.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8040249-33.2023.8.05.0001, oriundos da 10ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

WELLINGTON SOUZA OLIVEIRA DOS SANTOS

e, como Apelado,

FISIA COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS S.A.
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEG
AR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 2025.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA